Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. PERIGO DE DANO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, é o mecanismo processual que permite relativizar, de forma temporária e excepcional, a autonomia da pessoa jurídica, e atribuir, no âmbito do processo cível, responsabilidade aos seus sócios e administradores.
2. O art. 50 do Código Civil adota a Teoria Maior e permite a desconsideração quando comprovada o abuso de personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Após detido exame dos autos, constata-se que o agravante não apresentou provas ou indícios de desvio de finalidade em relação ao objetivo empresarial da empresa agravada, tampouco demonstrou que há confusão patrimonial entre o patrimônio empresarial e dos sócios, o que impede o deferimento do pedido.
4. No âmbito do processo civil, a medida cautelar de arresto deve ser deferida, excepcionalmente, quando verificado no caso concreto, a existência de probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da impossibilidade futura de adimplemento da dívida.
5. Das razões recursais, extrai-se que a empresa agravada está sendo investigada por suspeitas de fraude, e seus sócios estão foragidos. Além disso, consta a existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público da Paraíba, que logrou êxito em apreender cautelarmente os bens e valores em posse da empresa agravada, estes que, oportunamente, serão direcionados ao eventual ressarcimento das partes lesadas. Destarte, eventual arresto não teria nenhuma efetividade, na medida em que os bens já se encontram indisponibilizados no âmbito da Ação Civil Pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.